Tribunal: STJ
Processo: 1006460-89.2019.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773919 - SP(2024/0397430-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PRONTA VISAO MONITORAMENTO 24H LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO ANTÔNIO FADEL - SP119322
VANESSA GONÇALVES FADEL - SP210541
LUÍS AUGUSTO MOROSINI - SP358771
AGRAVADO
: PEDRO SILVIO FARSKY
AGRAVADO
: SANDRA HELENA POLISELLI FARSKY
ADVOGADO
: NOEL ALEXANDRE MARCIANO AGAPITO - SP097269
INTERES.
: AGAPLAN SAFE CONTROL SISTEMAS ELETRONICOS DE
SEGURANCA LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO ANTÔNIO FADEL - SP119322
VANESSA GONÇALVES FADEL - SP210541
LUÍS AUGUSTO MOROSINI - SP358771
EMENTA

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES.
INDENIZAÇÃO POR DANOS
SÚMULA N. 83/STJ.
MATERIAIS E MORAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre
os pontos alegados como omissos, inexistindo violação dos arts. 489 e 1.022
do CPC.
2. A inversão do ônus da prova foi realizada com base na verossimilhança das
alegações, em conformidade com a jurisprudência do STJ, não caracterizando
cerceamento de defesa ou decisão surpresa.
3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva em casos de defeito na
prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito e o
acidente de consumo, sendo solidária entre os fornecedores da mesma cadeia
de fornecimento.
4. A revisão das conclusões sobre responsabilidade civil, danos materiais e
morais, e redistribuição dos ônus sucumbenciais demandaria reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55101301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c2e57eb0-5a8f-4bd5-80d9-1de17fdf124b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c2e57eb0-5a8f-4bd5-80d9-1de17fdf124b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773919 - SP(2024/0397430-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PRONTA VISAO MONITORAMENTO 24H LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO ANTÔNIO FADEL - SP119322
VANESSA GONÇALVES FADEL - SP210541
LUÍS AUGUSTO MOROSINI - SP358771
AGRAVADO
: PEDRO SILVIO FARSKY
AGRAVADO
: SANDRA HELENA POLISELLI FARSKY
ADVOGADO
: NOEL ALEXANDRE MARCIANO AGAPITO - SP097269
INTERES.
: AGAPLAN SAFE CONTROL SISTEMAS ELETRONICOS DE
SEGURANCA LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO ANTÔNIO FADEL - SP119322
VANESSA GONÇALVES FADEL - SP210541
LUÍS AUGUSTO MOROSINI - SP358771
EMENTA

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES.
INDENIZAÇÃO POR DANOS
SÚMULA N. 83/STJ.
MATERIAIS E MORAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre
os pontos alegados como omissos, inexistindo violação dos arts. 489 e 1.022
do CPC.
2. A inversão do ônus da prova foi realizada com base na verossimilhança das
alegações, em conformidade com a jurisprudência do STJ, não caracterizando
cerceamento de defesa ou decisão surpresa.
3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva em casos de defeito na
prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito e o
acidente de consumo, sendo solidária entre os fornecedores da mesma cadeia
de fornecimento.
4. A revisão das conclusões sobre responsabilidade civil, danos materiais e
morais, e redistribuição dos ônus sucumbenciais demandaria reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54461255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:54
Código de Controle do Documento: 76cb2bcb-fc65-4ca2-b437-ae709fa8699a

Cuida-se de agravo interno interposto por PRONTA VISAO
MONITORAMENTO 24H LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial nos termos da seguinte
ementa (fls. 1078):

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO.
NÃO VERIFICADA. FALHA NAPRESTAÇÃO DO
SERVIÇO.
REVISÃO.
SÚMULA
7/STJ.
DISTRIBUIÇÃO.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
SÚMULAS 7 E
AGRAVO IMPROVIDO.
83/STJ.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 847):

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
/
MONITORAMENTO
/
ALARME
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
Legitimidade passiva - Relação de consumo -
Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de
consumo Furto em residência que possuía sistema de
alarme e monitoramento - Falha e desídia na prestação dos
serviços - Prejuízos parcialmente comprovados por
documentação idônea - Indenização devida - Danos morais
configurados - Ação parcialmente procedente - Recursos
desprovidos, com observação.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 867-872).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão monocrática
não enfrentou, como explicitado nas razões do agravo em recurso especial, as violações
aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 371, 6o, 7o, 10, 85, 86, § único, 373, § 1o, todos do CPC,
ao
§ 3o, II, do CDC e ao
e § único, do Código Civil, bem como a
art. 14,
art. 944, caput
indevida aplicação das Súmulas n.
e
7/STJ
83/STJ.
Sustenta ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por omissões específicas do
acórdão de origem, mesmo após embargos de declaração, nos seguintes pontos: omissão
quanto à prova testemunhal e documental que indicaria a relação contratual limitada ao
serviço de monitoramento sem manutenção preventiva ou responsabilidade por
equipamentos, ordens de serviço, manutenção e monitoramento (fl. 454); omissão
quanto à prova de que os equipamentos existentes na residência dos agravados não foram
comercializados nem instalados pela agravante, mas por terceiros (fls. 450-453), o que
afastaria responsabilidade da agravante pelos defeitos (fls. 1108-1109).
Documento eletrônico VDA54461255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:54
Código de Controle do Documento: 76cb2bcb-fc65-4ca2-b437-ae709fa8699a

Alega, ainda, omissão acerca da extensão dos danos materiais, afirmando
que o acórdão manteve valores integrais de bens adquiridos anos antes, sem justificar a
exata extensão; omissão quanto às joias, sustentando ausência de prova de que estariam
no imóvel e foram furtadas; e omissão quanto à desproporção dos danos morais, por
suposta inexistência de falha da agravante e culpa dos consumidores, em violação ao
parágrafo único do
do CC (fls. 1112-1113).
art. 944
Alega ofensa à inversão do ônus da prova “de forma surpresa”, apenas no
acórdão, caracterizando cerceamento de defesa e decisão surpresa (fls. 1113-1114);
informa acerca da culpa exclusiva do consumidor pelo defeito do sistema, dado que os
equipamentos foram adquiridos pelos agravados e que estes recusaram contratar
manutenção preventiva e reparos.
Indica que houve sucumbência mínima dos agravados, o que imporia
redistribuição da sucumbência e majoração da verba no patamar máximo (fls. 1114).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fl).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de qualquer
novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão ora
agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de falha na prestação de serviços de segurança e monitoramento residenciais,
na qual o Tribunal de origem reconheceu responsabilidade solidária das rés integrantes
da cadeia de consumo, concluiu pela falha na prestação dos serviços, fixou danos
materiais e danos morais e manteve a distribuição da sucumbência com honorários.
Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos (fls. 848-850):

Destarte,
apelante
manifesta a legitimidade passiva
AGAPLAN, que atua em parceria com a apelante
PRONTA VISÃO, na execução e implantação de

devendo
responder
equipamentos
de
segurança,
solidariamente, sendo indiscutível a sua participação na
em atenção
cadeia de serviços prestados aos apelados,
aos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do CDC.
Documento eletrônico VDA54461255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:54
Código de Controle do Documento: 76cb2bcb-fc65-4ca2-b437-ae709fa8699a

[...]

Cuidando-se de
, a responsabilidade
relação de consumo
do prestador de serviços
,
é objetiva e solidária
respondendo todos os integrantes da cadeia pelo risco da
colocação de produto e serviço no mercado, cuja inversão
do ônus da prova é facultada ao magistrado, presentes
os
requisitos
autorizadores,
mormente
a
verossimilhança das alegações, como no presente caso.

Com efeito, às apelantes competiam a demonstração de que
efetivamente prestaram os serviços na forma como
contratados, ônus do qual não se desincumbiram. Pelo
conjunto probatório, incontroversa a falha na prestação
de serviços, decorrente da desídia e da omissão das
apelantes
de
na manutenção dos equipamentos
segurança e do efetivo monitoramento e detectação de
anormalidades.

O dever das apelantes de fornecer sistema de segurança
estável e consistente, com os sensores regularmente
instalados e a conexão do alarme com a central de
monitoramento, está diretamente relacionado com a
A falta de segurança
atividade comercial que exerce.
adequada aos usuários dos serviços disponibilizados pelas
apelantes configura a sua defeituosa prestação.

[...]

Manifesto, pois, o
entre a conduta das
nexo causal
apelantes e os danos suportados pelos apelados, razão pela
qual devem responder pelos prejuízos.

A indenização por danos materiais, no importe de
R$12.666,85, relacionada com a diferença da indenização
securitária e o valor para aquisição de aparelhos novos
descritos a fls. 13, é devida, na medida em que a
reparação deve ser integral, de modo a restituir os
reintegrando ao seu
apelados ao 'status quo ante',
patrimônio os bens subtraídos. Quanto às joias listadas a
fls. 14, há elementos de prova suficientes para conferir
, com a
verossimilhança à alegação inicial de furto
comprovação da [...]

eis que a invasão da
Os prejuízos morais são manifestos,
residência dos apelados e, em consequência, a violação de
sua intimidade, induvidosamente, causou sentimento de
impotência, frustação e ofensa à personalidade

Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem,
de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma
integral, a controvérsia posta.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
Documento eletrônico VDA54461255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:54
Código de Controle do Documento: 76cb2bcb-fc65-4ca2-b437-ae709fa8699a

prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
Quanto à tese do cerceamento de defesa pela inversão do ônus da prova e
decisão surpresa, o Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência desta
Corte Superior, a qual é no sentido de que a inversão do ônus da prova não é automática,
exigindo-se a p
ou da hipossuficiência do
resença da verossimilhança das alegações
consumidor e que o consumidor tem o ônus de provar minimamente o fato constitutivo
do direito.
No presente caso, conforme acima destacado, tratando-se de relação de
consumo, o Tribunal inverteu o
consubstanciado na verossilhança das
ônus probandi
alegações. Portanto, incide a Súmula n. 83/STJ.
A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
INDENIZAÇÃO POR REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE CONDUTA
ILÍCITA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA E INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DOS FATOS
CONSTITUTIVOS
DE
SEU
DIREITO.
ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA
COM
O
DESTA
CORTE.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ARTS. 186 E
927 DO CC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO ÓBICE
SUMULAR. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a
inversão do ônus da prova não é automática, exigindo-
se a presença da verossimilhança das alegações ou da
hipossuficiência do consumidor e que o consumidor tem
o ônus de provar minimamente o fato constitutivo do
direito.
2. Rever as conclusões quanto a responsabilidade civil da
instituição financeira e quanto aos requisitos da inversão do
ônus da prova demandaria, necessariamente, reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Não é possível o conhecimento do recurso especial
interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em
que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da
lei.
4. Caracteriza deficiência de fundamentação, com
incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, a
mera indicação de dispositivos de direito material sem
demonstração clara e particularizada do modo pelo qual o
acórdão recorrido os teria violado.
5. Recurso especial não provido.
Documento eletrônico VDA54461255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:54
Código de Controle do Documento: 76cb2bcb-fc65-4ca2-b437-ae709fa8699a

(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.224.321/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
)
18/12/2025.

Ainda, a tese da culpa exclusiva do consumidor não deve prosperar, na
medida em que o Tribunal inverteu o ônus da prova em favor dos consumidores e
afirmou que:

Com efeito, às apelantes competiam a demonstração de que
efetivamente prestaram os serviços na forma como
contratados, ônus do qual não se desincumbiram. Pelo
conjunto probatório, incontroversa a falha na prestação
de serviços, decorrente da desídia e da omissão das
apelantes
de
na manutenção dos equipamentos
segurança e do efetivo monitoramento e detectação de
anormalidades.

Portanto, derruir tal conclusão, uma vez que lastreada nas provas doa autos,
demanda a incursão na seara fática probatória, o que é inviável pelo óbice da

Súmula n. 7/STJ.
Por fim, também esbarra no óbice da
a revisão da
Súmula n. 7/STJ
sucumbência e danos morais e materiais, porquanto baseia-se nas conclusões do Juìzo de
origem e que não cabe revisão nesta instância especial.
Nesse sentido, cito:

4. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência
firme no sentido de não se admitir, em recurso especial,
a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram
vencidos na demanda ou a verificação de sucumbência
mínima ou recíproca para efeito de fixação de
honorários advocatícios. Tais questões não prescindem
do revolvimento de matéria fático-probatória, atraindo
a incidência à hipótese da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial, negando-lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.942.849/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
)
12/12/2025.

8. Em relação aos arts. 884 e 944 do Código Civil, a
revisão do reconhecimento do dano moral e do
quantum, fixados sob critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, também exige reexame de fatos e provas,
atraindo a Súmula n. 7 do STJ.
(
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.542.786/RJ,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
22/12/2025.

Documento eletrônico VDA54461255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:54
Código de Controle do Documento: 76cb2bcb-fc65-4ca2-b437-ae709fa8699a

Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:54
Código de Controle do Documento: 76cb2bcb-fc65-4ca2-b437-ae709fa8699a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.773.919 / SP
Número Registro: 2024/0397430-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10064608920198260011
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGAPLAN SAFE CONTROL SISTEMAS ELETRONICOS DE
SEGURANCA LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO ANTÔNIO FADEL - SP119322
VANESSA GONÇALVES FADEL - SP210541
LUÍS AUGUSTO MOROSINI - SP358771
AGRAVANTE : PRONTA VISAO MONITORAMENTO 24H LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO ANTÔNIO FADEL - SP119322
VANESSA GONÇALVES FADEL - SP210541
LUÍS AUGUSTO MOROSINI - SP358771
AGRAVADO
: PEDRO SILVIO FARSKY
AGRAVADO
: SANDRA HELENA POLISELLI FARSKY
ADVOGADO
: NOEL ALEXANDRE MARCIANO AGAPITO - SP097269
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PRONTA VISAO MONITORAMENTO 24H LTDA
Documento eletrônico VDA55074125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:36
Código de Controle do Documento: cfec6aa5-0cdd-41d7-a543-eaab7e0afb6d

ADVOGADOS : FÁBIO ANTÔNIO FADEL - SP119322
VANESSA GONÇALVES FADEL - SP210541
LUÍS AUGUSTO MOROSINI - SP358771
AGRAVADO
: PEDRO SILVIO FARSKY
AGRAVADO
: SANDRA HELENA POLISELLI FARSKY
ADVOGADO
: NOEL ALEXANDRE MARCIANO AGAPITO - SP097269
INTERES.
: AGAPLAN SAFE CONTROL SISTEMAS ELETRONICOS DE
SEGURANCA LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO ANTÔNIO FADEL - SP119322
VANESSA GONÇALVES FADEL - SP210541
LUÍS AUGUSTO MOROSINI - SP358771
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:36
Código de Controle do Documento: cfec6aa5-0cdd-41d7-a543-eaab7e0afb6d